Tribunal: STF
Processo: ARE 1567005
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito do Consumidor. Recurso Extraordinário com Agravo. Preclusão assentada nos acórdãos recorridos. Reexame de fatos e provas. Incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no qual se afastou as alegações de incompetência da Justiça Federal e de erro no cálculo em cumprimento de sentença, reconhecendo a preclusão das matérias.



    2. A parte recorrente, em recurso extraordinário, sustentou violação ao art. 109, inc. I, da Constituição da República, alegando a incompetência da Justiça Federal para processar o cumprimento de sentença devido à suposta exclusão do Banco Central do Brasil da lide. Postulou a declaração de nulidade dos atos praticados e a remessa dos autos à Justiça estadual para novo julgamento.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão da ocorrência de preclusão da matéria relativa à competência da Justiça Federal, assentada pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame de pressupostos fático-probatórios, inviável em recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. No acórdão dos embargos de declaração, reiterou-se que a legitimidade do Banco Central do Brasil (Bacen) e o litisconsórcio passivo das instituições privadas foram reconhecidos no início da discussão, estabelecendo-se a competência da Justiça Federal. Acrescentou-se que o Bacen não foi excluído do polo passivo, mas teve apenas delimitada sua responsabilidade quanto à correção dos valores.



    5. Divergir do entendimento do Tribunal de origem sobre a ocorrência da preclusão da matéria alusiva à competência da Justiça Federal demandaria o reexame dos pressupostos fático-probatórios dos autos, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 93, inc. IX, e 109, inc. I; RISTF, art. 21, § 1º; CPC, art. 85, § 11.



    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 279 da Súmula do STF; ARE nº 832.157-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/08/2015; RE nº 1.385.225-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 17/09/2024; RE nº 1.498.922-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/10/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo apresentado contra decisão na qual inadmitido recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E DE ERRO NO CÁLCULO, POR ESTAR EM DESCONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO N. 267/2013. QUESTÕES ANTERIORMENTE APRECIADAS. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.



    O provimento recorrido encontra-se devidamente fundamentado, tendo dado à lide a solução mais consentânea possível, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo, ainda, que o recurso apresentado pela agravante não trouxe nada de novo que pudesse infirmar o quanto decidido. 



    2. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Registre-se, por oportuno, que a adoção, pelo presente julgado, dos fundamentos externados na sentença recorrida - técnica de julgamento "per relationem" -, encontra amparo em remansosa jurisprudência das Cortes Superiores, mesmo porque não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF/88, que preceitua que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)". Precedentes do E. STF e do C. STJ. 



    4. A decisão agravada, de maneira fundamentada, asseverou que a questão quanto à incompetência da Justiça Federal já havia sido tratada e afastada, nas decisões anteriormente proferidas, não cabendo mais quaisquer discussões sobre o tema.



      5. A leitura dos documentos acostados aos autos, demonstram que correta a decisão agravada quanto à ocorrência de preclusão. 



    6. De fato, os argumentos apresentados pela recorrente já foram apreciados há tempos. 



    7. Com relação à rescisória foi informado que estava pendente o julgamento do agravo interno interposto contra a decisão acima transcrita. No entanto, foi consignado que não havia dúvidas, quanto à preclusão da questão da responsabilidade das instituições financeiras e do BACEN e, por conseguinte, da competência da Justiça Federal, até que seja proferido voto na ação rescisória. 



    8. Observa-se que no feito originário, já havia, inclusive, ordem para o levantamento dos valores depositados e que a aqui agravante interpôs outro agravo de instrumento, autuado sob o n. 5033276-14.2020.4.03.0000, no qual foi deferida a tutela recursal para suspender o levantamento dos valores depositados pelos autores, até o proferimento do colegiado na ação rescisória já mencionada. 



    9. Ausente o perigo de dano.” (e-doc. 29; grifos acrescidos).



    2. Aos embargos de declaração que se seguiram, foi negado provimento (e-doc. 49).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente indica como violado o art. 109, inc. I, da Constituição da República, alegando a incompetência da Justiça Federal para processar o cumprimento de sentença, tendo em vista a exclusão do Banco Central do Brasil. 



    3.1. Ao final, requer o provimento do recurso para “declarar a nulidade (por incompetência absoluta) de todos os atos praticados sem o BACEN no processo e determinar a remessa dos autos para a Justiça Estadual, para que proceda a novo julgamento da lide, já que só a Justiça Federal pode executar as próprias decisões, com consequente revogação das multas por litigância de má-fé que foram impostas ao Banco Santander no exercício regular do seu direito” (e-doc. 59).



    4. O apelo extremo não foi admitido (e-doc. 65), seguindo-se a interposição do presente agravo (e-doc. 67).



     



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo à apreciação dos embargos declaratórios:



    “Contrariamente ao alegado pelo embargante inexiste qualquer erro material ou contradição interna quanto à questão da competência da Justiça Federal. 



    Atente-se que no feito originário foi reconhecida a legitimidade [sic] do BACEN e do litisconsórcio passivo entre as instituições privadas já no início da discussão. 



    Assim, reconhecida a competência da Justiça Federal para o julgamento, em razão da presença do BACEN no polo. Saliente-se que não houve a exclusão do BACEN do polo, mas sim o reconhecimento de que este não poderia ser responsabilizado apenas pela correção dos valores, em razão da data de aniversário das contas correntes. 



    Mais uma vez, fica nítido o intento da embargante em revolver matéria já exaustivamente tratada nos autos, o que somente reforça a manutenção da multa por litigância de má-fé.” (e-doc. 49, p. 8; grifos acrescidos).



    6. Como se pode notar, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo quanto à existência de preclusão da matéria alusiva à competência da Justiça Federal e acolher as alegações da parte recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    7. Nessa linha, cito as ementas dos precedentes abaixo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que “não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento”. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 832.157-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/08/2015, p. 24/09/2015; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.385.225-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 17/09/2024, p. 19/09/2024; grifos acrescidos).



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema rg nº 1.170. I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (RE nº 1.498.922-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p.  22/10/2024; grifos acrescidos).



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator